Tribunal: TJBA
Processo: 8004190-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004190-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: CARLITO DE OLIVEIRA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO, EUNADSON DONATO DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando o prosseguimento da execução com o levantamento dos valores depositados. O Recorrente alega ilegitimidade, prescrição, excesso de execução quanto a juros remuneratórios e encargos moratórios, além da necessidade de liquidação prévia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) a adequação da via recursal; b) a legitimidade ativa e passiva; c) a ocorrência de prescrição; d) o termo inicial dos juros de mora; e) a incidência de juros remuneratórios não expressos no título; f) a aplicação de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC em caso de depósito para garantia; g) a necessidade de prévia liquidação do julgado (Tema 1.169/STJ).

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a decisão que resolve impugnação sem extinguir a execução desafia Agravo de Instrumento.
Legitimidade ativa dos poupadores não associados e passiva do banco sucessor reconhecidas conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas 723 e 724).

4. Prescrição afastada, observado o prazo vintenário para o direito material e quinquenal para a execução, interrompido por medida cautelar de protesto.
5. Juros de mora incidem a partir da citação na Ação Civil Pública (Tema 685/STJ).
6. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa no título coletivo (Tema 887/STJ).
7. O depósito judicial realizado tempestivamente para garantia do juízo e apresentação de impugnação não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC (Tema 677/STJ e Súmula 517/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir os juros remuneratórios.

Tese de julgamento: "1. Na execução individual de sentença coletiva, é incabível a inclusão de juros remuneratórios sem condenação expressa no título (Tema 887).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1º, 1.015, parágrafo único, 1.037, II. STJ, Temas 677, 887, 1.169.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)